Tribunal: TJMT
Processo: 0034157-05.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)0034157-05.2014.8.11.0041
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE PARA O IPCA-E. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu as apelações interpostas e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ação declaratória de ressarcimento por preterição, com condenação ao pagamento de diferenças salariais de promoções retroativas.
2. Fatos relevantes: (i) direito à promoção reconhecido por mandado de segurança transitado em julgado; (ii) implementação das promoções pelo Estado em cumprimento à decisão judicial; (iii) condenação ao ressarcimento; (iv) sentença aplicou TR como índice de correção monetária; (v) acórdão majorou honorários recursais conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3. Requerimentos dos embargos: (i) alegação de omissão quanto ao índice de correção monetária; (ii) substituição da TR pelo IPCA-E conforme RE 870.947/STF; (iii) exclusão da majoração dos honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões consistem em: (i) verificar se há omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável; (ii) analisar se tal matéria pode ser conhecida de ofício; (iii) examinar se a alteração implica exclusão da majoração honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O índice de correção monetária constitui matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício.
6. O Supremo Tribunal Federal, no paradigma RE 870.947/STF, declarou inconstitucional a TR como índice de correção monetária e determinou a aplicação do IPCA-E para as condenações contra a Fazenda Pública.
7. A alteração do índice de correção monetária não modifica a sucumbência, por se tratar de questão acessória que não altera o resultado substancial do julgamento dos recursos de apelação.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, § 1o, e 1.022; RE 870.947/STF (Tema 810).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.647.259/SP, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.086.301/RJ, REsp n. 1.810.787/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0034157-05.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[WANTUIR DOMINGOS DA COSTA - CPF: 886.378.751-49 (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), AMELIO DANELICHEM DE ARAUJO - CPF: 949.471.631-00 (EMBARGANTE), PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 928.129.291-20 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO DOS SANTOS SENA - CPF: 522.076.251-68 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (EMBARGANTE), FABIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 798.565.351-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 631.136.001-20 (EMBARGANTE), MARCIO PORFIRIO MARTINS - CPF: 873.142.581-04 (EMBARGANTE), ADAO ALVES DA CRUZ - CPF: 928.241.451-53 (EMBARGANTE), SILVANI PEREIRA DA SILVA - CPF: 856.886.301-91 (EMBARGANTE), EDNEI GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 865.132.651-34 (EMBARGANTE), HUMBERTO LAZARI - CPF: 850.479.881-04 (EMBARGANTE), LEONARDO JORGE RIBEIRO - CPF: 820.169.331-00 (EMBARGANTE), ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (EMBARGANTE), PEDRO LEOCALDIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 514.512.201-20 (EMBARGANTE), PEDRO MARCIO RICALDES - CPF: 934.275.571-20 (EMBARGANTE), WEVENTON FERREIRA MARTINS - CPF: 000.175.171-92 (EMBARGANTE), WANDERLEY CAMPOS PEREIRA - CPF: 896.631.441-49 (EMBARGANTE), RANDALLE SILVA - CPF: 918.380.291-68 (EMBARGANTE), OLAIR ANTONIO FERREIRA - CPF: 771.913.231-91 (EMBARGANTE), MIRIAN DA SILVA LIMA SOARES - CPF: 817.210.991-15 (EMBARGANTE), MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO - CPF: 536.153.281-91 (EMBARGANTE), BENEDITO FABIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 866.701.311-00 (EMBARGANTE), ALEX SANDER ORTIZ DE SOUZA - CPF: 877.282.731-91 (EMBARGANTE), AILTON NOBOKITE - CPF: 928.256.211-53 (EMBARGANTE), AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES - CPF: 918.003.821-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WANTUIR DOMINGOS DA COSTA - CPF: 886.378.751-49 (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), AMELIO DANELICHEM DE ARAUJO - CPF: 949.471.631-00 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 928.129.291-20 (APELADO), MARCOS AURELIO DOS SANTOS SENA - CPF: 522.076.251-68 (APELADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (APELADO), FABIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 798.565.351-15 (APELADO), ESPÓLIO DE CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 631.136.001-20 (APELADO), MARCIO PORFIRIO MARTINS - CPF: 873.142.581-04 (APELADO), ADAO ALVES DA CRUZ - CPF: 928.241.451-53 (APELADO), SILVANI PEREIRA DA SILVA - CPF: 856.886.301-91 (APELADO), EDNEI GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 865.132.651-34 (APELADO), HUMBERTO LAZARI - CPF: 850.479.881-04 (APELADO), LEONARDO JORGE RIBEIRO - CPF: 820.169.331-00 (APELADO), ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (APELADO), PEDRO LEOCALDIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 514.512.201-20 (APELADO), PEDRO MARCIO RICALDES - CPF: 934.275.571-20 (APELADO), WEVENTON FERREIRA MARTINS - CPF: 000.175.171-92 (APELADO), WANDERLEY CAMPOS PEREIRA - CPF: 896.631.441-49 (APELADO), RANDALLE SILVA - CPF: 918.380.291-68 (APELADO), OLAIR ANTONIO FERREIRA - CPF: 771.913.231-91 (APELADO), MIRIAN DA SILVA LIMA SOARES - CPF: 817.210.991-15 (APELADO), MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO - CPF: 536.153.281-91 (APELADO), BENEDITO FABIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 866.701.311-00 (APELADO), ALEX SANDER ORTIZ DE SOUZA - CPF: 877.282.731-91 (APELADO), AILTON NOBOKITE - CPF: 928.256.211-53 (APELADO), AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES - CPF: 918.003.821-20 (APELADO), JOSENIL DA SILVA CAMPOS JUNIOR (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE PARA O IPCA-E. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu as apelações interpostas e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ação declaratória de ressarcimento por preterição, com condenação ao pagamento de diferenças salariais de promoções retroativas.

2. Fatos relevantes:
(i)
direito à promoção reconhecido por mandado de segurança transitado em julgado;
(ii)
implementação das promoções pelo Estado em cumprimento à decisão judicial;
(iii)
condenação ao ressarcimento;
(iv)
sentença aplicou TR como índice de correção monetária;
(v)
acórdão majorou honorários recursais conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3. Requerimentos dos embargos:
(i)
alegação de omissão quanto ao índice de correção monetária;
(ii)
substituição da TR pelo IPCA-E conforme RE 870.947/STF;
(iii)
exclusão da majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões consistem em:
(i)
verificar se há omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável;
(ii)
analisar se tal matéria pode ser conhecida de ofício;
(iii)
examinar se a alteração implica exclusão da majoração honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O índice de correção monetária constitui matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no paradigma RE 870.947/STF, declarou inconstitucional a TR como índice de correção monetária e determinou a aplicação do IPCA-E para as condenações contra a Fazenda Pública.

7. A alteração do índice de correção monetária não modifica a sucumbência, por se tratar de questão acessória que não altera o resultado substancial do julgamento dos recursos de apelação.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 322, § 1o, e 1.022; RE 870.947/STF (Tema 810).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 905, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.647.259/SP, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.086.301/RJ, REsp n. 1.810.787/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Câmara, que desproveu os recursos de apelação opostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito de ação declaratória de ressarcimento por preterição, e condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais correspondentes às promoções retroativas dos autores.

Nas
razões recursais
, o embargante sustenta que há omissão no acórdão quanto ao índice de correção monetária aplicável às diferenças salariais devidas aos militares, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser concedida de ofício, nos termos do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), declarou inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E para condenações contra a Fazenda Pública.

Requer, por fim, que seja excluída da condenação a majoração dos honorários recursais, em virtude da alteração do referido índice.

Em
contrarrazões
,
Wantuir Domingos da Costa e outros manifestam-se pela rejeição do recurso integrativo (id. 300094352).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Conforme relatado, o embargante sustenta que o acórdão ora combatido apresenta omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável às diferenças salariais devidas aos militares, pugnando pela aplicação do IPCA-E em substituição à TR, conforme decidido pelo STF no RE 870.947, bem como pela exclusão da majoração dos honorários recursais.

O pleito merece parcial acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe de forma clara as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, estabelecendo que são admissíveis contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”
.

Portanto, os aclaratórios não se constituem como a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

De início, registre-se que a questão relativa ao índice de correção monetária não foi impugnada pelo embargante em suas razões de apelação, pois o Estado de Mato Grosso limitou-se a arguir prescrição quinquenal e a inexistência de direito subjetivo à promoção, sem questionar os critérios de atualização monetária estabelecidos na sentença de primeiro grau.

Não obstante a ausência de impugnação específica, deve ser reconhecida que o índice de correção monetária constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelos tribunais, conforme disposto no art. 322, § 1o, do CPC, que estabelece:
“Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”
.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“os índices de correção monetária e de juros de mora, por cuidarem de matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício pelo magistrado, ou seja, independentemente de pedido ou recurso da parte, e sua alteração tampouco configura reformatio in pejus”
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.647.259/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024).

Diante desse quadro,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de débitos da Fazenda Pública, determinando a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

A referida decisão possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, a ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, o que implicou, inclusive, no julgamento do paradigma REsp 1.495.146/MG, pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 905), para consolidar o entendimento sobre a matéria,
verbis
:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”
.

Confira-se, ainda:

“(...) IV - No que trata da alegação de negativa de vigência ao conteúdo dos Temas n. 905/STJ e 810/STF, quanto aos juros moratórios incidentes na condenação, o Plenário do STF, em 3/10/2019, concluiu o julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral - Tema n. 810/STF, quando, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no leading case.

Nesse passo, observando o quanto decidido pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração no RE n. 870.947/SE, no qual referendou a decisão da Corte que definiu o IPCA-E, e não mais a TR, como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos REsps n. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, submetidos ao regime de recursos repetitivos, fixou entendimento no Tema n. 905/STJ. Assim, no caso sob análise, considerando-se a data da prolação da sentença, em 20/9/2021 (fl. 368), a correção monetária terá como índice o IPCA-E
. (...)”
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.086.301/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

No entanto, em relação ao pedido de exclusão da majoração dos honorários recursais, o pleito não merece acolhimento.

A alteração do índice de correção monetária constitui questão meramente acessória que não modifica o resultado substancial do julgamento dos recursos de apelação, pois o acórdão embargado manteve integralmente a condenação do Estado ao ressarcimento das diferenças salariais, desprovendo o seu recurso.

A substituição da TR pelo IPCA-E representa apenas o aperfeiçoamento técnico da prestação jurisdicional em conformidade com a orientação constitucional vigente, não alterando a essência da decisão que reconheceu a procedência da pretensão dos militares e a improcedência dos argumentos defensivos do Estado.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“(...) 4. Ao dar parcial provimento ao recurso de Apelação, o Tribunal de origem apenas alterou a forma de cômputo dos juros de mora. Na sentença, o juízo singular determinou que os juros de mora deveriam ser fixados segundo o índice da caderneta de poupança, ao passo que à correção monetária deviam ser aplicados ‘autênticos índices de preços’ (fl. 249). A Corte a quo determinou que ambos (juros de mora e correção monetária) deveriam ser fixação pelo IPCA-E, aplicando-se, na íntegra, o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810).

5. Nesse contexto, tem-se que, malgrado o acolhimento parcial do recurso de apelação, a modificação do julgado promovida pela 2a instância não foi substancial e houve sucumbência mínima do recorrido, razão pela qual o caso deve ser resolvido com a aplicação do parágrafo único do mencionado artigo 86 do CPC/2015. (...)”
. (REsp n. 1.810.787/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 1/8/2019).

Nesse contexto, a sucumbência permanece inalterada, pois o Estado continua sendo a parte vencida no julgamento dos recursos, mantendo-se os fundamentos que justificaram a majoração dos honorários recursais prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, para determinar, tão-somente, que o índice de correção monetária aplicável à condenação seja o IPCA-E, nos termos do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025